Tribunal: TJMT
Processo: 1014113-73.2025.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014113-73.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANIEL LOPES CARVALHO - CPF: 063.588.781-90 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA TÁCITA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do INSS, sob fundamento de ausência de interesse de agir por inexistência de prévio requerimento administrativo específico. O autor alega ter sofrido acidente de trabalho, percebido auxílio-doença posteriormente cessado sem conversão em auxílio-acidente, sustentando negativa tácita e requerendo o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é necessário o prévio requerimento administrativo específico para a concessão de auxílio-acidente quando o segurado já recebeu auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O entendimento do STF no Tema 350 admite o ajuizamento de ação judicial sem novo requerimento administrativo quando há postulação anterior relacionada ao mesmo núcleo fático.

4.

O prévio recebimento de auxílio-doença demonstra a ciência do INSS acerca do acidente e das lesões, caracterizando relação jurídica prévia suficiente para configurar o interesse de agir.

5.

A cessação do auxílio-doença sem análise da concessão de auxílio-acidente configura negativa tácita da autarquia, evidenciando pretensão resistida.

6.

O art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91 estabelece que o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, dispensando novo requerimento administrativo.

7.

A exigência de novo requerimento administrativo, na hipótese, configura formalismo excessivo e incompatível com a efetividade da proteção previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É dispensável o prévio requerimento administrativo para concessão de auxílio-acidente quando o segurado já percebeu auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador.

2.

A cessação do auxílio-doença sem análise da concessão de benefício subsequente configura negativa tácita e caracteriza o interesse de agir.

3.

A exigência de novo requerimento administrativo, nesses casos, constitui formalismo excessivo incompatível com o sistema previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 485, I e VI; Lei nº 8.213/1991, art. 29, II, e art. 86, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 03.09.2014 (Tema 350); TJMT, RAC 1003855-26.2024.8.11.0008, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 15.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Daniel Lopes Carvalho
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da
Ação para Concessão de Benefício Previdenciário
, proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, extinguiu o
feito,
sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de pretensão resistida e, por conseguinte, a falta de interesse processual.

Em suas razões recursais, o Apelante
, inicialmente,
critica a postura da Autarquia Previdenciária de negar benefícios, contrariando sua função social, visto que o artigo 1º da Lei 8.213/91 estabelece que deve assegurar meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade.

Defende a existência de interesse de agir, sustentando que houve prévio afastamento e cessação do benefício de auxílio-doença n. 631.035.457-8 em 30/04/2020, sem reanálise da sua condição clínica, o que configura negativa tácita da Autarquia e caracteriza resistência suficiente à propositura da demanda judicial.

Aduz que o prévio requerimento administrativo foi devidamente atendido, porquanto a postulação do benefício de auxílio-doença seria suficiente para ensejar futura conversão em auxílio-acidente, não sendo necessária nova provocação administrativa diante da não conversão do benefício, tampouco o esgotamento das vias administrativas.

Ressalta a desnecessidade de novo requerimento administrativo, ao argumento de que a Autarquia já teve ciência da situação do segurado e analisou os fatos por ocasião da concessão e posterior
cessação do benefício anterior
.

Afiança que, no caso concreto, houve negativa tácita do direito ao auxílio-acidente, em razão da cessação do auxílio-doença sem conversão automática, o que, por si só, evidencia o interesse processual para o ajuizamento da ação.

Assevera que a exigência de novo requerimento administrativo mostra-se desproporcional, pois não há introdução de matéria fática nova, sendo a controvérsia restrita à interpretação jurídica dos mesmos fatos já analisados pela Autarquia.

Com essas razões, pugna pelo provimento do
re
curso, para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a desnecessidade de novo requerimento administrativo e determinando-se o regular prosseguimento do processo em Primeiro Grau.

Apesar de intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões ao apelo
(id.
354851484
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no caso (id. 358073885).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
o
nforme relatado
,
Daniel Lopes Carvalho

se insurge contra a sentença, prolatada na ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

Extrai-se dos autos que a demanda foi proposta com o objetivo de condenar a autarquia federal ao pagamento de auxílio-acidente em favor do Recorrente, com fixação da data de início do benefício no dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária, observando-se, para o cálculo da renda mensal inicial (RMI), o disposto no artigo 29, inciso II, da Lei n. 8.213/91.

Na inicial, o Autor alegou, em síntese, que sofreu acidente de trabalho em 28/12/2019, o qual lhe ocasionou graves lesões no joelho, com ruptura ligamentar e necessidade de intervenção cirúrgica, resultando em sequelas permanentes que implicam limitação funcional e redução de sua capacidade laborativa habitual.

Pontuou que, em razão do evento, passou a perceber benefício de auxílio por incapacidade temporária, posteriormente cessado em 30/04/2020, sem que a Autarquia Previdenciária tivesse procedido à adequada avaliação das sequelas consolidadas ou promovido a concessão do auxílio-acidente.

Defendeu a existência de pretensão resistida, ao argumento de que a cessação do benefício anterior, sem a conversão em auxílio-acidente, caracteriza negativa tácita da Autarquia, sendo desnecessário o exaurimento da via administrativa.

Ao despachar a petição inicial, o Juízo de origem determinou que o Recorrente promovesse a sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de comprovar o indeferimento administrativo à luz de sua condição atual de saúde, bem como proceder à adequada correção do valor da causa, mediante a apresentação de cálculo correspondente ao proveito econômico pretendido, sob pena de extinção do feito.

O demandante procedeu à retificação do valor atribuído à causa e sustentou a desnecessidade de apresentação de prévio requerimento administrativo (id. 354851473).

Sobreveio sentença que extinguiu o feito, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

“
Sendo assim, em face da falta do interesse de agir, que compõe a condição da ação, na forma do art. 485, I, indefiro a petição inicial.

Sem custas e sem honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
”.

(id.
354851478
).

Do ato sentencial
,
Daniel Lopes Carvalho

interpôs o presente Recurso de Apelação Cível
,

o qual passo à análise.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à verificação da presença de interesse de agir do segurado para o ajuizamento de ação previdenciária visando à concessão de auxílio-acidente, à luz da exigência de prévio requerimento administrativo.

A condição de provocação administrativa tem por escopo evitar a judicialização prematura de demandas que poderiam ser resolvidas consensualmente na via administrativa, além de permitir que a autarquia analise inicialmente a pretensão do segurado, porém, essa imposição não pode ser interpretada de maneira absoluta.

No caso sob exame, constato que a sentença recorrida adotou entendimento restritivo quanto ao interesse processual, ao extinguir o feito sem resolução do mérito com fundamento na ausência de indeferimento administrativo específico do pedido de auxílio-acidente.

Logo, essa interpretação não se coaduna com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 350, em sede de repercussão geral, no qual restou assentado que o ajuizamento da ação judicial é admitido mesmo sem novo requerimento administrativo, desde que haja pedido anterior relacionado, como ocorre na hipótese dos autos, em que o Recorrente foi beneficiário de auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador.

Frisa-se, o Apelante demonstra que já houve requerimento anterior relacionado ao benefício auxílio-doença postulado no presente caso.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUANDO JÁ CONCEDIDO AUXÍLIO-DOENÇA PARA O MESMO FATO GERADOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, ao fundamento de que não houve prévio requerimento administrativo para concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se é necessário o prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação visando à concessão de benefício de auxílio-acidente quando o segurado já recebeu auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 (Tema 350), estabeleceu que, nos casos de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, o pedido pode ser formulado diretamente em juízo.

O apelante já havia recebido auxílio-doença por acidente de trabalho, o que comprova a ciência do INSS sobre o evento e as lesões sofridas, existindo relação jurídica prévia entre o segurado e a autarquia previdenciária.

Nos termos do art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91, o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, dispensando-se novo requerimento administrativo específico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “É dispensável prévio requerimento administrativo para a concessão judicial de auxílio-acidente quando o segurado já percebeu auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador, cabendo à autarquia previdenciária verificar, no momento da cessação do benefício por incapacidade temporária, a existência de sequelas que possam ensejar a concessão do benefício indenizatório.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 86, § 2º e art. 103, parágrafo único; CPC/2015, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631240, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/09/2014, Tema 350; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 10017646820228110028, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/07/2024. (TJMT. RAC 1003855-26.2024.8.11.0008. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Rodrigo Roberto Curvo. Julgamento: 15/04/2025. Publicação: DJE 15/04/2025).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRÉVIO RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA PELO MESMO FATO GERADOR. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do INSS, sob o fundamento de ausência de pretensão resistida e consequente falta de interesse processual. O autor recebeu auxílio por incapacidade temporária até 05/11/2015, em razão de acidente ocorrido no trajeto entre sua residência e o trabalho, e alegou que a cessação do benefício, sem análise de conversão para auxílio-acidente, configura negativa tácita. Requereu o prosseguimento do feito na origem, independentemente de novo requerimento administrativo.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é necessário o prévio requerimento administrativo específico de auxílio-acidente como condição para o ajuizamento de ação judicial, quando o segurado já recebeu auxílio-doença relacionado ao mesmo fato gerador.

III. Razões de Decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 (Tema 350), admite o ajuizamento de ação judicial sem novo requerimento administrativo quando se tratar de revisão, restabelecimento ou concessão de benefício relacionado ao mesmo núcleo fático de benefício anteriormente requerido.

4. O recebimento de auxílio-doença em decorrência do mesmo acidente demonstra a ciência do INSS sobre o fato gerador e as lesões, sendo suficiente para configurar pretensão resistida e interesse de agir, dispensando-se novo requerimento administrativo específico.

5. A cessação do auxílio-doença sem análise da possibilidade de concessão do auxílio-acidente configura resistência tácita da autarquia, autorizando o ajuizamento da ação judicial diretamente, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91.

6. A exigência de novo requerimento administrativo, nesse contexto, constitui formalismo excessivo, incompatível com os princípios da proteção social e da celeridade processual, que regem o Direito Previdenciário.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É dispensável prévio requerimento administrativo para a concessão judicial de auxílio-acidente quando o segurado já percebeu auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador.

2. A cessação do benefício anterior, sem análise da pretensão ao benefício subsequente, configura resistência tácita da administração e autoriza a judicialização da demanda.

3. A exigência de novo requerimento administrativo, nesses casos, representa formalismo incompatível com a função protetiva do sistema previdenciário.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, arts. 59, 86, § 2º, e 103, parágrafo único; CPC/2015, art. 485, I e VI; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 03.09.2014 (Tema 350); TJMT, RAC 1003855-26.2024.8.11.0008, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 15.04.2025; TJMT, RAI 1004632-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 13.05.2025. (N.U 1013300-80.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 08/10/2025).

Desta feita, certo é que a ausência de decisão administrativa formal sobre o auxílio-acidente não inviabiliza o interesse de agir, especialmente porque a própria cessação do benefício anterior já configura resistência tácita da autarquia à pretensão do segurado.

Desse modo, entendo que não é exigível o indeferimento específico do auxílio-acidente quando há demonstração da cessação do auxílio-doença precedido de acidente típico, o que caracteriza suficientemente a pretensão resistida.

Diante dessas considerações, impõe-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito, com a produção de prova pericial e análise do mérito da demanda.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Daniel Lopes Carvalho, para anular a sentença recorrida, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026